Tribunal: STF
Processo: RE 79853
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-26
Data de publicação: 1974-11-26

Ementa:
- Ação de reivindicação. Argüição de coisa julgada não comprovada, eis que jamais se negou o domínio dos autores sobre a área questionada. Inexistência de negativa de vigência ao art. 153, § 3º da Lei Magna, nem tão pouco ao art. 289 do Código de Processo Civil de 1939. Dissídio jurisprudencial não comprovado.
Recurso extraordinário não conhecido.